Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. ART. 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ILICITUDE DO OBJETO. LOCAÇÃO DE CRIPTOATIVOS. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DESCABIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material.
2. Mostra-se omissa a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
3. Verificado que, embora a sentença tenha determinado o desconto dos rendimentos eventualmente pagos, incluiu na condenação os valores correspondentes aos aluguéis de criptoativos vencidos e não pagos, mostra-se presente o interesse recursal no apelo, no tópico em que impugnado o cabimento de tal condenação.
4. Segundo o art. 166, inciso II, do CC, é nulo o negócio jurídico quando for ilícito o seu objeto. Sendo ilícito o ato praticado pelas empresas rés, por meio de contrato firmado mediante esquema de pirâmide financeira, é descabido o pagamento dos rendimentos correspondentes à suposta locação de criptoativos, registrados no denominado “back office”.
5. A pretensão de confirmar validade aos pagamentos anteriores equivaleria a chancelar o esquema fraudulento, em potencial prejuízo aos demais investidores lesados, notadamente aqueles que ingressaram às vésperas do desbaratamento. Portanto, a solução a ser dada consiste em declarar a nulidade do negócio e fazer retornar as partes ao estado anterior, o que, em consequência, impõe a devolução exclusiva do capital a ser restituído, sem os pretendidos aluguéis.
6. Embargos declaratórios providos, com efeitos infringentes. Apelação integralmente conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.